Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-57.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Provas. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - As circunstâncias em que apreendido o apelante - após pular de veículo em movimento, furtado poucos minutos antes, em posse do aparelho celular subtraído - somadas aos depoimentos da vítima e do policial e à confissão extrajudicial são provas suficientes de ato infracional análogo a roubo circunstanciado.
3 - A gravidade do ato infracional - análogo a roubo cometido em concurso de pessoas - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente de 14 anos de idade - reiteração delitiva, fragilidade da autoridade familiar e descumprimento de medida anteriormente imposta - evidenciam que adequada a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado.
4 - Apelação não provida.